Tribunal: TJSP
Processo: 1001986-36.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de Seguro. Previsão de cobertura securitária para os casos de "morte", "invalidez funcional permanente total", "invalidez permanente total por acidente", "assistência help desk", "assistência viagem euro" e "assistência empresarial – check up Empresa". Segurada que foi diagnosticada com "carcinoma mamário invasivo bilateral" no dia 01 de julho de 2014, com agravamento

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de Seguro. Previsão de cobertura securitária para os casos de "morte", "invalidez funcional permanente total", "invalidez permanente total por acidente", "assistência help desk", "assistência viagem euro" e "assistência empresarial – check up Empresa". Segurada que foi diagnosticada com "carcinoma mamário invasivo bilateral" no dia 01 de julho de 2014, com agravamento da doença que culminou no quadro clínico de "linfedema de membros superiores permanente", circunstância confirmada por ocasião da concessão do auxílio-doença pelo INSS no dia 01 de novembro de 2018. Solicitação de pagamento da indenização securitária pela via administrativa formulado pela segurada no dia 14 de julho de 2015, mas sem resposta definitiva por parte da Seguradora ré. Ajuizamento da Ação no dia 22 de março de 2019. SENTENÇA de improcedência, pelo pronunciamento da prescrição. APELAÇÃO da autora, que insiste na alegação de não consumação do prazo prescricional, sob a argumentação de que teve a ciência da lesão permanente somente em 2018, e ainda de que houve cerceamento de defesa pela privação da prova pericial, pugnando pela anulação da sentença com o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento. EXAME: Prazo prescricional não consumado. Pretensão do segurado contra o segurador que se submete ao prazo de um (1) ano previsto no artigo 206, §1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil, que é contado da data em que a parte lesada tem ciência inequívoca da incapacidade laborativa. Suspensão do prazo prescricional decorrente do pedido administrativo de pagamento da indenização securitária. Ausência de comprovação do encerramento do procedimento de regulação do sinistro pela Seguradora ré. Inteligência das Súmulas 229 e 278 do C. Superior Tribunal de Justiça. Necessidade de perícia médica para aferição da incapacidade alegada e do nexo de causalidade entre a doença em questão e essa incapacidade. Caso dos autos que está a exigir o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600692
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001986-36.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante CARMEM
LUCIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO.
V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001986-36.2019.8.26.0606 -Voto no 18.460
2
VOTO No : 18.460
APELAÇÃO No: 1001986-36.2019.8.26.0606
COMARCA : SUZANO 2a VARA CÍVEL
APELANTE : CARMEM LÚCIA DOS SANTOS
APELADA : BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
JUIZ : PAULO EDUARDO DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de Seguro. Previsão de
cobertura securitária para os casos de “morte”, “invalidez
funcional permanente total”, “invalidez permanente total por
acidente”, “assistência help desk”, “assistência viagem euro” e
“assistência empresarial check up Empresa”. Segurada que foi
diagnosticada com “carcinoma mamário invasivo bilateral” no dia
01 de julho de 2014, com agravamento da doença que culminou no
quadro clínico de “linfedema de membros superiores permanente”,
circunstância confirmada por ocasião da concessão do auxílio-
doença pelo INSS no dia 01 de novembro de 2018. Solicitação de
pagamento da indenização securitária pela via administrativa
formulado pela segurada no dia 14 de julho de 2015, mas sem
resposta definitiva por parte da Seguradora ré. Ajuizamento da
Ação no dia 22 de março de 2019. SENTENÇA de improcedência,
pelo pronunciamento da prescrição. APELAÇÃO da autora, que
insiste na alegação de não consumação do prazo prescricional, sob
a argumentação de que teve a ciência da lesão permanente
somente em 2018, e ainda de que houve cerceamento de defesa
pela privação da prova pericial, pugnando pela anulação da
sentença com o retorno dos autos à Vara de origem para o regular
prosseguimento. EXAME: Prazo prescricional não consumado.
Pretensão do segurado contra o segurador que se submete ao prazo
de um (1) ano previsto no artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do
Código Civil, que é contado da data em que a parte lesada tem
ciência inequívoca da incapacidade laborativa. Suspensão do prazo
prescricional decorrente do pedido administrativo de pagamento
da indenização securitária. Ausência de comprovação do
encerramento do procedimento de regulação do sinistro pela
Seguradora ré. Inteligência das Súmulas 229 e 278 do C. Superior
Tribunal de Justiça. Necessidade de perícia médica para aferição
da incapacidade alegada e do nexo de causalidade entre a doença
em questão e essa incapacidade. Caso dos autos que está a exigir o
retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento
do feito. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “... ACOLHO a prejudicial suscitada para JULGAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001986-36.2019.8.26.0606 -Voto no 18.460
3
IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, II (prescrição), do Código de Processo Civil. Condeno a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de
sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade processual. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.I.C.” (“sic”,
fls. 173/175).
Inconformada, apela a autora insistindo na alegação
de não consumação do prazo prescricional sob a argumentação de que teve
ciência da lesão permanente somente em 2018, e ainda de que houve
cerceamento de defesa pela privação da prova pericial, pugnando pela
anulação da sentença com o retorno dos autos à Vara de origem para o
regular prosseguimento (fls. 178/189).
Recebido o Recurso (fl. 190), a Seguradora ré
apresentou contrarrazões pugnando pela extinção do feito, sem resolução do
mérito, por ilegitimidade ativa ou, subsidiariamente, pela manutenção da
sentença (fls. 193/198).
É o relatório, adotado o de fl. 173.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... ACOLHO a prejudicial
suscitada para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução de
mérito, nos termos do artigo 487, II (prescrição), do Código de Processo
Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001986-36.2019.8.26.0606 -Voto no 18.460
4
honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade processual. Oportunamente, arquivem-se os autos.
P.I.C.” (“sic”, fls. 173/175).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, a autora mantinha
Contrato de Seguro com a Seguradora ré, figurando como estipulante a
Carmem Lucia dos Santos
Minimercado ME, conforme a Apólice no
421841203, com cobertura para “morte”, “invalidez funcional permanente
total”, “invalidez permanente total por acidente”, “assistência help desk”,
“assistência viagem euro” e “assistência empresarial check up Empresa” (v.
fls. 24/43). Consta que a segurada foi diagnosticada com “carcinoma mamário
invasivo bilateral” no dia 01 de julho de 2014, tendo sido submetida a
procedimento cirúrgico no dia 11 de fevereiro de 2015 (fls. 44/54 e 58/61).
Consta ainda que a autora solicitou o pagamento da indenização securitária
pela via administrativa no dia 14 de julho de 2015, mas a Seguradora ré exigiu
o envio de documentação complementar no dia 02 de outubro seguinte (v. fls.
55/57). Consta outrossim que, em razão do tratamento quimioterápico e
radioterápico a que foi submetida, a segurada foi acometida de “linfedema de
membros superiores permanente” (v. fls. 62/63), culminando com o
deferimento do pedido de auxílio-doença pelo INSS no dia 01 de novembro
de 2018 ante a constatação de “incapacidade laborativa” (v. fl. 64), não
havendo notícia de que ela tenha recebido a indenização securitária na esfera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001986-36.2019.8.26.0606 -Voto no 18.460
5
administrativa. Daí a Ação, ajuizada no dia 22 de março de 2019 (fls. 1/15).
Impõe-se, por primeiro, afastar a arguição de
ilegitimidade ativa suscitada pela Seguradora ré nas contrarrazões recursais. E
isso porque, embora a Carmem Lucia dos Santos Minimercado ME figure
como estipulante do Seguro em questão, verifica-se dos autos que a “Ficha
Cadastral Simplificada”, emitida pela JUCESP, indica que se trata de
“Empresário Individual”.
Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do
C. Superior Tribunal de Justiça, “o empresário individual é a pessoa física que exerce
atividade empresária em seu próprio nome, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos
riscos da atividade, não sendo possível distinguir claramente a divisão entre a
personalidade da pessoa física e a do empresário individual” (v. CC 155.294/RS, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018,
DJe 05/12/2018)
Como quer que seja, o fato de o Empresário
Individual estar inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ,
exigível das Empresas situadas no Brasil, não o transforma em pessoa
jurídica, daí porque resta patente a legitimidade da autora para a cobrança em
causa.
Quanto ao mérito, malgrado o entendimento do
MM. Juiz “a quo”, o Recurso comporta acolhimento.
De início, convém ressaltar que a relação contratual
em causa tem natureza de consumo e, por isso mesmo, está sujeita às normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001986-36.2019.8.26.0606 -Voto no 18.460
6
do Código de Defesa do Consumidor, que preveem a interpretação das
cláusulas contratuais de maneira mais favorável à consumidora, coibindo
aquelas que estabeleçam desvantagem exagerada ao consumidor em benefício
do Fornecedor, e garantem a essa parte hipossuficiente o direito básico de
informação adequada e precisa sobre produtos e serviços oferecidos pelo
Fornecedor, além da inversão do ônus da prova para a facilitação da defesa
(v. artigo 6o, incisos III e VIII, 47 e 51, inciso IV, todos da Lei no 8.078/90).
Já se viu, a Ação foi julgada improcedente pelo
pronunciamento da prescrição, com fundamento no artigo 487, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Todavia, a autora, ora apelante, insiste na alegação
de que não foi consumado o prazo prescricional porque somente teria tomado
conhecimento da incapacidade decorrente da “linfedema de membros
superiores permanente”, doença essa decorrente do agravamento do
“carcinoma mamário invasivo bilateral” sofrido pela segurada (fls. 44/54 e
58/61), por ocasião da concessão do auxílio-doença pelo INSS no dia 01 de
novembro de 2018 (v. fl. 64).
Ora, se o “termo inicial do prazo prescricional, na ação de
indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”
(v. Súmula 278 do C. Superior Tribunal de Justiça) e o “pedido do pagamento de
indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência
da decisão” (v. Súmula no 229 do C. Superior Tribunal de Justiça), bem ainda
que a Seguradora ré não comprovou o encerramento efetivo do procedimento
administrativo, tem-se que a pretensão indenizatória não foi alcançada pela
prescrição ânua aplicável à espécie (v. artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001986-36.2019.8.26.0606 -Voto no 18.460
7
Código Civil, e Súmula 101 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Nesse sentido, afastada a arguição de prescrição no
caso vertente, é imperiosa a produção da prova pericial médica para aferição
da alegada incapacidade laboral, além do nexo de causalidade entre a doença
em questão e essa incapacidade.
Assim, considerando que a causa não está madura
para imediato julgamento na forma prevista no artigo 1.013, § 3o, do Código
de Processo Civil, de rigor a determinação de retorno dos autos à Vara de
origem, a modo de possibilitar a produção da prova médica com o regular
prosseguimento do feito.
Resta o acolhimento do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a jurisprudência:

1001045-38.2018.8.26.0213
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Tercio Pires
Comarca: Guará
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/05/2020
Data de publicação: 20/05/2020
Ementa: Apelação cível contrato de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo
cobrança indenizatória invalidez permanente por acidente reconhecimento, na
origem, da prescrição ânua (art. 206, §1o, II, "b", CC) - consideração da data do
evento como marco inicial da contagem do prazo prescricional inconsistência
cômputo do lapso a depender da ciência inequívoca do segurado acerca da
irreversibilidade das lesões laudo médico onde informado o caráter permanente
da incapacidade física produzido apenas ao depois do ajuizamento da ação
extintiva declarada sem efeito, de ofício inviabilidade do avanço em julgamento
agitada necessidade de complementação da pericial não enfrentada ordem de
retorno à origem para regular seguimento recurso prejudicado.

1037445-29.2018.8.26.0576

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001986-36.2019.8.26.0606 -Voto no 18.460
8
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Edson Luiz de Queiróz
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/10/2019
Data de publicação: 31/10/2019
Ementa: Apelação cível. Seguro habitacional. Obrigação de fazer cumulada com
cobrança de indenização securitária e restituição dos valores pagos. Pedido de
quitação integral pela ré do saldo remanescente do financiamento imobiliário
devido à invalidez do beneficiado. Sentença que reconheceu a prescrição e julgou
improcedente a ação. Prescrição. Autor é simples beneficiário em favor do qual é
devida a indenização em caso de sinistro securitário. Não se trata de segurado.
Prazo prescricional aplicável é o decenal (art. 205 do CC) cujo termo inicial é a
ciência da negativa de cobertura da indenização securitária (quitação do
financiamento). Negativa da seguradora que ocorreu em 05/10/2017 e
posteriormente em 28/06/2018. Ação interposta em 30/08/2018. Prescrição não
caracterizada. Sentença anulada. Mérito. Inaplicabilidade do artigo 1013, §3o do
CPC. Processo que não está maduro para julgamento de mérito, vezz que há ainda
ponto controvertido em relação à alegação de invalidez do autor. Ré que requereu a
produção de prova pericial. Pretensão que deve ser acolhida para melhor
elucidação dos fatos. Resultado. Recurso provido para anular a r. sentença,
determinando o retorno dos autos a Vara de Origem para produção da prova
pericial.

1026777-66.2014.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Neto Barbosa Ferreira
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/09/2018
Data de publicação: 27/09/2018
Ementa: em>Seguro de Vida Ação de Cobrança Direito de ação do autor dado
como prescrito Ação julgada extinta com julgamento do mérito, com fundamento
no art. 269, inc. IV, do CPC, de 1973 Inadmissibilidade Contagem do prazo
prescricional na espécie tem início a partir da ciência inequívoca do segurado
acerca de sua invalidez A concessão de benefício de auxílio-doença dado seu
caráter de provisóriedade, não basta à caracterização da inequívoca ciência.
Realmente, em virtude da transitoriedade do benefício, o segurado não tem como
aferir se é permanente sua incapacidade e da extensão desta. Prescrição afastada.
Sentença anulada para que o feito retorne ao Juízo de Origem e tenha regular
prosseguimento, com saneador e determinação de produção de prova pericial
Recurso provido.
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para
afastar a prescrição pronunciada e anular a sentença com determinação de
retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001986-36.2019.8.26.0606 -Voto no 18.460
9
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora